Tribunal: TJMT
Processo: 1020612-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020612-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), SUZILEI DE CAMPOS SOUZA - CPF: 041.171.531-37 (INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), SUZILEI DE CAMPOS SOUZA - CPF: 041.171.531-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), K. V. D. S. R. - CPF: 097.219.431-26 (VÍTIMA), W. D. S. R. - CPF: 097.219.271-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, POSSE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO RESTRITO, DESOBEDIÊNCIA E RECEPTAÇÃO
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DA BUSCA DOMICILIAR

— TESE DE NULIDADE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO — ATUAÇÃO POLICIAL REVESTIDA DE LEGALIDADE — DENÚNCIAS ANÔNIMAS, PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES E FUGA DA ACUSADA, QUE DESOBEDECEU A ORDEM DE PARADA EMANADA PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E SE EVADIU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA — MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA DE FORMA EXAURIENTE PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA, COM A NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA —
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO
MODUS OPERANDI
— NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS — INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DOS FILHOS ADOLESCENTES DA PACIENTE COM O COMÉRCIO MALSÃO — SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ARTEFATOS BÉLICOS [ARMAMENTO E MUNIÇÕES]

DE USO RESTRITO APREENDIDOS NO INTERIOR DO IMÓVEL — INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
3. DA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — FILHOS ADOLESCENTES — INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS — ENVOLVIMENTO DOS INIMPUTÁVEIS COM O COMÉRCIO MALSÃO — ENTORPECENTES E ARTEFATOS BÉLICOS ARMAZENADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Quanto à busca domiciliar, não há falar em nulidade das provas decorrente da ausência de autorização judicial quando a situação envolve crimes de natureza permanente, tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

In casu
, prévias investigações policiais já monitoravam a atuação criminosa da paciente no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, tendo sido sua residência identificada como ponto de armazenamento de entorpecentes e de artefatos bélicos ligados à referida facção. Na data dos episódios fatídicos, a paciente desobedeceu a ordem de parada emanada por policiais militares, vindo a empreender fuga para o interior da residência, onde foram encontrados os bens apreendidos; tudo a demonstrar a inexistência de flagrante ilegalidade apta a ser reconhecida por esta eg. Corte de Justiça nos limites da cognição sumária da ação constitucional de
Habeas Corpus
. Precedentes.

3.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrados os delitos a ela imputados, com expressiva quantidade de entorpecentes e de artefatos bélicos armazenados no interior da residência também habitada pelos filhos adolescentes da paciente, os quais inclusive estariam enredados no comércio malsão; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

4.

Em se tratando de genitora de filhos com idade superior a 12 (doze) anos, não se verificando a presença de qualquer das hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal, não há falar em concessão de prisão domiciliar; mesmo porque os indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, bem como o armazenamento de significativa quantidade de entorpecentes variados e artefatos bélicos de uso restrito no interior da residência familiar, somados à possível participação dos adolescentes no comércio malsão, obstam, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, o deferimento da benesse pleiteada. Precedentes.

5.

Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1020612-56.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE:

SUZILEI DE CAMPOS SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1003466-75.2023.8.11.0008 (PJe), em razão da prática, em tese, das infrações tipificadas pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal
e pelo
art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que, em
01/09/2023
, a paciente foi presa em flagrante delito ao supostamente incorrer na prática das infrações supramencionadas, tendo sido o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, sustenta o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente de
nulidade da busca domiciliar
realizada na residência da paciente, por ausência de autorização judicial e de fundada suspeita. Adicionalmente, argumenta pelo reconhecimento de
ausência de fundamentação adequada

na decisão que impôs a prisão cautelar, com espeque na tese de
inexistência dos requisitos
que autorizam a medida.

Subsidiariamente
, ante os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente, bem como por se tratar de
mãe de dois filhos menores
, pleiteia o impetrante a
concessão de prisão domiciliar
, reputando ter sido a benesse indevidamente indeferida pelo d. juízo
a quo
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja declarada a
nulidade das apreensões realizadas no interior do domicílio da paciente
, com a
revogação de sua prisão preventiva
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Subsidiariamente
, pleiteia a concessão de
prisão domiciliar
à paciente.

No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação carreada do ID 181090660 ao ID 181090669.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a liminar vindicada restou
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado, oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 181105174), as quais foram prestadas por meio do ID 183737170.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 186146196).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
SUZILEI DE CAMPOS SOUZA
foi
presa em flagrante delito
em
01/09/2023
,

em razão da prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal
e pelo
art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03.

Por clareza, consigno que, em
06/10/2023
, o
parquet
ofertou denúncia em face da paciente, dando-a como incursa nos delitos do
art. 180 e do art. 330 do Código Penal
; do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos com a majorante do art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
; e do
art. 16 da Lei n. 10.826/13
.

Conforme narrado na exordial acusatória, no dia
31/08/2023
, por volta das 10h30min, na cidade de Barra do Bugres/MT, a paciente
desobedeceu a ordem legal emanada de policiais militares
, consistente em ordem de parada enquanto trafegava na condução da motocicleta Honda CG 150, de cor preta e placa OBM-7D85, na companhia de seu filho
Kauan Vitor de Souza Rodrigues
, tendo
SUZILEI
desobedecido ao comando dos policiais e, ato contínuo, empreendido fuga, vindo a ser acompanhada até sua casa.

Ademais, nas mesmas circunstâncias, se apurou que
SUZILEI
mantinha em depósito e fornecia a terceiros 31 (trinta e uma) porções de cocaína [pó]; 05 (cinco) porções de cocaína [pedra]; e 01 (uma) grande porção de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse sentido, verte da denúncia que, ao chegarem em frente à residência, o filho adolescente da paciente pulou da motocicleta e abriu o portão para que
SUZILEI
adentrasse o quintal, vindo a Polícia Militar a acompanhar a movimentação e realizar a abordagem de ambos.

Com isso, a paciente começou a chorar, dizendo que sabia o motivo pelo qual os policiais estavam atrás dela, ensejo em que confessou que, na motocicleta, estaria uma quantidade de pasta-base de cocaína, que foi efetivamente localizada pelos policiais, correspondendo a
02 (duas) porções
, com peso aproximado de 35g (trinta e cinco gramas).

Em seguida, a paciente informou aos agentes que haveria mais drogas no interior do imóvel, vindo os policiais a realizar buscas e encontrar
31 (trinta e um)
pinos
de substância análoga a cocaína
, com peso de cerca de 14g (catorze gramas);
03 (três) porções grandes de substância análoga a pasta base
; e
01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha
, com peso aproximado de 91g (noventa e um gramas).

Na oportunidade, a paciente também admitiu aos agentes que realizava a venda de drogas na cidade de Barra do Bugres/MT, inclusive com o auxílio de seus dois filhos menores,
Kauan
e
Walison de Souza Rodrigues
.

Dessa forma, conforme o
parquet
, nas circunstâncias de tempo e local já descritas,
SUZILEI
se associou aos seus dois filhos,
Kauan
e
Walison
, com vistas à prática do crime de tráfico de drogas
, o qual era exercido principalmente durante o horário de almoço da paciente, que contava com a ajuda dos filhos para realizar a distribuição dos entorpecentes.

Ademais, em razão das buscas realizadas no interior da residência, se constatou que
SUZILEI
possuía 01 (um) carregador de pistola de calibre .45; 12 (doze) munições intactas de calibre .38; 18 (dezoito) munições intactas de calibre .12; 57 (cinquenta e sete) munições intactas de calibre .380; 28 (vinte e oito) munições intactas de calibre 9mm; 90 (noventa) munições intactas de calibre .40; 48 (quarenta e oito) munições intactas de calibre .45; 01 (uma) espingarda de calibre .12, municiada com 06 (seis) munições intactas; 49 (quarenta e nove) munições intactas de calibre .762 e 19 (dezenove) munições intactas de calibre .556
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, o
parquet
narrou que a paciente já vinha sendo investigada pela Polícia em razão de seu possível envolvimento com disputas entre facções criminosas, tendo-lhe sido atribuída a responsabilidade de armazenar e distribuir as armas de fogo da facção
Comando Vermelho
.

Por derradeiro, consoante se extrai da proposição ministerial,
SUZILEI
ocultava no interior de sua residência coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em
espingarda de calibre .12, da marca CBC
, que fora furtada da vítima
Erni Chiodi
, em 06/09/2021.

Efetuada a prisão em flagrante da paciente, o claustro pré-cautelar foi posteriormente convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
, contexto em que o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o prisma da
ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da paciente
, e então com espeque na tese de
inidoneidade do decreto segregatício
, arrazoando a ausência de fundamentação adequada à imposição da prisão cautelar à paciente; por derradeiro, pleiteia o d. causídico, em
caráter subsidiário
, a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada invasão de domicílio

De proêmio, argumenta o d. causídico pelo reconhecimento da
nulidade
das provas obtidas a partir da busca em domicílio que resultou na apreensão dos entorpecentes e dos artefatos bélicos, bem como na prisão em flagrante da paciente, aduzindo, nesse desiderato, terem os agentes policiais realizado as buscas
à míngua de autorização judicial
, não existindo, ademais, qualquer
fundada suspeita
que justificasse a medida.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que as arguições
não merecem prosperar.

Sabe-se, em primeiro lugar, que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Fixadas essas premissas, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque a paciente
já vinha sendo investigada pela prática do narcotráfico
, consoante se extrai dos documentos policiais que integram o I.P. 1003842-61.2023.8.11.0008, tendo a Polícia Judiciária Civil descortinado indícios de seu
envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
, inclusive no que tange a
delitos de homicídio,
consoante se extrai, por exemplo, do teor do Relatório de Investigação n. 2023.13.71247:

“
[...]
após investigação e coletas de informações de diversas fontes, ( informantes e análises de campo) foi possível chegar ao endereço Rua Paricatuba, 255, bairro Maracanã (casa laranjada e portão cinza), que é residido por uma mulher [SUZENI] e dois filhos
, e um homem que frequenta este endereço, sendo identificado como vulgo jangada que seria marido desta mulher. Que vulgo Jangada trabalharia na cidade de Jangada, vindo aos finais de semana para Barra do Bugres
e delegando a sua mulher tarefas como entrega de armas e munições ao faccionados do comando vermelho (CV) responsáveis pelos ataques há membros do PCC na cidade de Barra do Bugres -MT
. Conforme informações levantadas,
membros da facção CV chegaria na cidade de Barra do Bugres vindo de Tangará da Serra - MT ou da região Metropolitana (Cuiabá e Várzea Grande) para cometer homicídios na cidade de Barra do Bugres – MT
”.

(ID 181090669 - Pág. 10). — Destaquei.

Demais disso, não se deve ignorar que, ao
desobedecer
ao comando de parada dos policiais militares e
empreender fuga
, dirigindo-se à sua residência, local que, conforme informações angariadas pela inteligência policial, era o ponto utilizado para
armazenamento de drogas e artefatos bélicos
,
SUZENI
em tese incorreu em comportamento a ensejar
inconteste fundada suspeita
, de sorte a legitimar a atuação policial.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
No caso em apreço, as instâncias ordinárias ressaltaram que
os agente públicos adentraram no domicílio não apenas com base em prévias denúncias anônimas que davam conta que naquele local havia armazenamento de drogas para o comércio, mas também porque, após
investigações
sobre o
tráfico
de drogas em Carapicuíba/SP, e no transcurso das diligências, fazendo rondas no local, os policiais flagraram o momento exato em que uma motocicleta adentrava no galpão por um portão eletrônico e, indivíduos que lá dentro se encontravam, evadiram e pularam o muro ao avistarem a viatura policial
.

3. Desse modo,
restou demonstrada a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de uma série de fatores, quais sejam, denúncias anônimas prévias, diligências antecedentes, rondas no local e
fuga
dos suspeitos, que pularam o muro ao avistarem os agentes públicos
.

Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere
”.

(AgRg no HC n. 790.568/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). — Destaquei.

Por fim, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos policias militares que participaram da diligência, no sentido de que
SUZILEI autorizou
o ingresso dos agentes em sua residência, tendo indicado a presença dos materiais ilícitos que posteriormente lá foram localizados (ID 181090669 - Págs. 21-22).

Diante desse cenário, reputo configurada tanto a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, quanto presente a fundada suspeita apta a legitimar a atuação dos agentes de segurança pública,
inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela,
apta a ensejar a concessão da ordem nos termos pretendidos pelo impetrante.

Portanto, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—,
não há como concluir na via estreita do
writ
pela nulidade das provas colhidas ao tempo da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face da increpada se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerentes ao remédio heroico.

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade das provas obtidas a partir da abordagem policial
, prosseguindo à apreciação da tese de inidoneidade da decretação da prisão cautelar.

2.

Da suscitada inidoneidade do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, desobediência, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual
condenação definitiva
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
, face à
gravidade concreta da conduta
imputada à custodiada, reputando a medida indispensável à
garantia da ordem pública
, à
aplicação da lei penal
e a se
evitar a reiteração delitiva
.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“
Destaco o farto material apreendido em posse da custodiada (31 pinos de cocaína, 01 porção de maconha, 05 porções de pasta base, 01 espingarda CBC, Nº Série KVE4649081, 01 Carregador de Pistola .45, 19 Munição Calibre 556, 28 Munições Calibre 9mm, 12 Munições Calibre .38, 57 Munições Calibre 380, 18 Munições Calibre .12, 48 Munições .45, 49 Munições 762 e 90 Munições .40, 01 veículo Honda 150 Fan Esi, Cor Preta, Placa OBM7D85, dinheiro (R$ 15,00), 04 celulares e 02 cartões bancários
– termo de apreensão n. 2023.16.355523 ao Id. 127947345), que demonstra a
intensa traficância e envolvimento com a prática criminosa por parte da flagrada e a necessidade de resguardar a ordem e saúde pública
. No caso, destaco que a prisão cautelar da custodiada se mostra necessária para a garantia da ordem pública, valendo ressaltar
a quantidade e diversidade de droga apreendida com ela, o que demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída a custodiada.

[...] Constam ainda informações nos autos que
a custodiada estaria prestando auxilio para membros da facção criminosa Comando Vermelho.

[...] Verifica-se também que, segundo os elementos angariados,
a custodiada teria praticado o delito com potencial envolvimento de seus filhos, com isso violando a especial proteção constitucional e legalmente outorgada aos infantes, ressaindo a gravidade concreta da traficância praticada
.

Desse modo, por todos esses elementos,
entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando resguardar a ordem e saúde pública, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa
.

Em complemento, o fato de a flagranteada possuir, em tese, condições favoráveis – tais como endereço certo e profissão lícita –,
não é suficiente para sua colocação em liberdade e, inclusive, vale dizer que tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar
”.

(ID 181090668 - Págs. 5-7). — Destaquei.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Na hipótese em voga, verte dos autos que
SUZILEI
foi presa em
flagrante delito
após a apreensão, em sua residência, de cerca de
31 (trinta e uma) porções de cocaína em formato de pó; 05 (cinco) porções de cocaína em formato de pedras; e 01 (uma) porção grande de maconha
; além de
01 (um) carregador de pistola de calibre .45; 12 (doze) munições intactas de calibre .38; 18 (dezoito) munições intactas de calibre .12; 57 (cinquenta e sete) munições intactas de calibre .380; 28 (vinte e oito) munições intactas de calibre 9mm; 90 (noventa) munições intactas de calibre .40; 48 (quarenta e oito) munições intactas de calibre .45; 01 (uma) espingarda de calibre .12, municiada com 06 (seis) munições intactas; 49 (quarenta e nove) munições intactas de calibre .762 e 19 (dezenove) munições intactas de calibre .556;
circunstâncias que, a meu ver, denotam a
maior gravidade concreta de sua conduta
e fundamentam a decretação do claustro preventivo.

Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, afinal, “
nas hipóteses em que a
quantidade
e/ou a
natureza
das
drogas
apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 842.882/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). — Destaquei.

Demais disso, diante dos indícios de que a paciente atuaria no interesse da organização criminosa autointitulada Comando Vermelho, deve-se registrar que “
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022); não se ignorando ainda, por derradeiro, a exacerbada gravidade revelada pelo
envolvimento de seus filhos adolescentes
, ao que tudo indica, na prática do comércio malsão.

Nesse cenário, reputo
acertada
a decisão do d. juízo
a quo
que lhe
impôs a medida extremada
, diante da
gravidade concreta da conduta
e do
risco de reiteração delitiva
, especialmente, nesse último ponto, em face dos elementos que apontam para seu envolvimento com a organização criminosa
Comando Vermelho
, de atuação permanente.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses do d. causídico destinadas a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

3.

Da prisão domiciliar

Em
caráter subsidiário
, pleiteia o d. causídico a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de filhos menores, a ensejar a aplicação do entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a
crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Dito isso, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, estou convencido de que
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, consoante se extrai da documentação carreada aos autos, a paciente possui dois filhos:
Walison de Souza Rodrigues
, nascido em 22/05/2006, contando atualmente com
17 (dezessete) anos
; e
Kauan Vitor de Souza Rodrigues
, nascido em 04/11/2008, contando atualmente com
14 (catorze) anos
.

Evidente, portanto, que não se encontra comprovada nos autos a adequação do caso
sub judice
a qualquer das hipóteses contidas no art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que,
consoante se extrai da prova pré-constituída
,

SUZILEI
não possui mais de 80 (oitenta) anos; não se encontra debilitada por motivo de doença grave; não é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; não se encontra gestante; e
não possui filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
.

Demais disso, não se descuida que a increpada está sendo acusada, dentre outros delitos, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, inclusive por meio do
envolvimento de seus filhos adolescentes
no comércio malsão, com a utilização da
residência familiar
para armazenamento não apenas das
substâncias entorpecentes
, mas também de quantidade significativa de
artefatos bélicos de uso restrito
, tudo isso, aparentemente,
no interesse da organização criminosa "Comando Vermelho"
; circunstâncias que permitem concluir pela
total inadequação da prisão domiciliar
in casu
.

Dessa forma, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela segregação domiciliar.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SUZILEI DE CAMPOS SOUZA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023